Tribunal: TJMT
Processo: 1008428-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008428-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALAOR DA SILVA BASTOS - CPF: 642.722.147-72 (APELANTE), JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 050.835.941-45 (ADVOGADO), JOSELIA DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 000.264.827-03 (APELANTE), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0001-60 (APELADO), EMILIANO RAMOS BRANCO NETO registrado(a) civilmente como EMILIANO RAMOS BRANCO NETO - CPF: 007.624.759-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALAOR DA SILVA BASTOS - CPF: 642.722.147-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josélia de Albuquerque Bastos contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução n. 1008428-71.2025.8.11.0041, proposta em face da Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante, rejeitando a limitação de sua responsabilidade à meação, e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. A apelante postula, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a exclusão das custas e honorários por alegada hipossuficiência, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade à meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva da viúva meeira em execução de dívida contraída por seu falecido esposo; (iii) determinar se a responsabilidade da apelante pode ser limitada à meação; e (iv) verificar a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais nos moldes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova robusta.

O cônjuge que figura como coobrigado solidário em contrato de mútuo é parte legítima para compor o polo passivo da execução, ainda que o outro cônjuge tenha falecido.

A solidariedade contratual afasta a limitação da responsabilidade à meação do cônjuge sobrevivente.

A assistência judiciária gratuita suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, mas não impede sua fixação nos termos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSELIA DE ALBUQUERQUE BASTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1008428-71.2025.8.11.0041, proposto em face deMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. 328574891, a parte alega recorrente, em síntese, sustenta, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária, alegando hipossuficiência econômica, por ser idosa, pensionista do INSS e sem outra fonte de renda que não a pensão por morte do marido.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença pelos seguintes fundamentos: (i) nulidade parcial da decisão quanto à condenação em custas e honorários, por violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica gratuita; (ii) existência de ilegitimidade passiva, por se tratar de dívida originária do falecido Alaor da Silva Bastos, que deveria ser exigida do espólio, conforme previsão do art. 796 do CPC; e (iii) caso superada a preliminar de ilegitimidade, a limitação da responsabilidade da apelante à sua meação, à luz do art. 1.667 do Código Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 328574895, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de impugnação a assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelada ajuizou a ação de execução de título executivo judicial em 01/05/2024, tombada sob o no 1017686-42.2024.8.11.0041, em face da parte apelante e de seu falecido marido, relativo ao contrato de Mútuo no 1010533/2015, no valor de R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais). Posteriormente, sobre este mesmo contrato, foi pactuado o termo aditivo ao contrato de mútuo apoio flex n. 1010533/2015 na quantia de R$ 34.488,60 (trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

O apelante ofertou embargos do devedor, em síntese, aduzindo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ilegitimidade passiva, em razão do falecimento de Alaor da Silva Bastos antes da propositura da execução, indicando que a responsabilidade pelo débito deveria recair exclusivamente sobre o espólio e, subsidiariamente, limitação da responsabilidade da apelante à sua meação.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem. Analisarei ponto a ponto as questões suscitadas.

Passo a análise das preliminares.

Da assistência judiciária

A apelante renovou, no bojo das razões recursais, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica. Sustenta ser pensionista do INSS, auferindo renda mensal inferior a dois salários mínimos, sem outra fonte de sustento.

De início, registro que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme previsão do art. 99,
caput
, do CPC. O §3o do mesmo artigo estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, a qual pode ser infirmada pela parte contrária mediante elementos objetivos.

No caso, a apelada apresentou impugnação fundada em documentos dos autos que demonstram movimentações financeiras relevantes, contratação de produtos bancários, como título de capitalização e crédito pessoal, o que sugere capacidade contributiva parcial por parte da apelante.

Contudo, tais indícios não afastam de modo inequívoco a condição de hipossuficiência econômica, uma vez que as movimentações financeiras não se mostram suficientes para evidenciar padrão de vida incompatível com a alegação de vulnerabilidade. Ademais, a própria jurisprudência do STJ orienta que o eventual conforto financeiro do cônjuge ou herdeiro não pode ser presumido como extensão automática da capacidade da parte requerente.

Reconheço
, assim, o direito à assistência judiciária da apelante.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Da alegada ilegitimidade passiva da apelante

A apelante também sustenta que não poderia figurar no polo passivo da execução, pois seria apenas viúva meeira do devedor originário (Alaor Bastos), e a dívida deveria ser dirigida exclusivamente ao espólio.

Contudo, os autos demonstram que a própria Josélia de Albuquerque Bastos assinou o contrato de mútuo na condição de coobrigada, assumindo responsabilidade solidária pelo débito (Id. 154319275 - autos 1017686-42.2024.8.11.0041), vejamos:

“II - O mutuário, ao receber a quantia contratada, mediante crédito em conta corrente bancária, dela se confessa devedor, sendo solidário o(a) respectivo(a) cônjuge, obrigando-se a pagar à Mútua na forma prevista pelas disposições ora acordadas e estabelecidas no presente instrumento.”

A cláusula contratual é clara e foi expressamente invocada na sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor pode exigir o cumprimento da obrigação integralmente de qualquer dos devedores solidários, independentemente da existência de inventário ou partilha de bens. A solidariedade contratual afasta a limitação da responsabilidade à meação.

Portanto, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, inclusive isoladamente, não havendo que se falar em nulidade ou extinção por ilegitimidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO – EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CÔNJUGE EXECUTADA –
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS CÔNJUGES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PACTUADA – LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. V
erificada a existência de cláusula expressa e clara que atribuiu aos cônjuges a qualidade de responsáveis solidários pela dívida é de ser mantida no polo passivo a cônjuge que tinha sido excluída da lide.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10228675020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Da responsabilidade limitada à meação

A responsabilidade solidária expressamente pactuada no contrato, conforme reconhecido pelo juízo de origem, afasta qualquer limitação à meação conjugal, sendo irrelevante, para esse fim, a qualidade de meeira da apelante. Trata-se de obrigação livremente assumida.

O argumento recursal parte da premissa equivocada de que a dívida foi contraída apenas pelo falecido. Ora, a assinatura da apelante no contrato e a cláusula expressa de solidariedade geram plena eficácia jurídica e autonomia em relação ao vínculo conjugal.

Assim, não há amparo legal para a pretensão de limitação da responsabilidade, consoante delineado no tópico anterior.

Dos honorários sucumbenciais e alegada nulidade parcial da sentença

A sentença condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC.

A apelante pretende a exclusão ou redução dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, sustentando situação de vulnerabilidade pessoal e natureza não patrimonial da causa.

Todavia, trata-se de embargos à execução com conteúdo nitidamente patrimonial, cujo valor da causa foi fixado em R$ 105.000,00. Não há qualquer característica existencial ou familiar a justificar mitigação do critério objetivo legal. O STJ, no Tema 1.076, reafirmou que a fixação por equidade só se aplica quando não houver parâmetro econômico mensurável — o que não é o caso.

A sentença está, portanto, correta também neste ponto, se modo que eventual concessão da assistência judiciária, não tem o condão de isentar o pagamento dos honorários advocatícios, mas, tão somente, de suspender sua exigibilidade pelo lapso temporal de até cinco anos após o trânsito em julgado da decisão.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025